Tribunal: TJDFT
Processo: 0721791-03.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PARCELA PECUNIÁRIA PASUS. MAJORAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 6.133/2017. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO EM VALOR MENOR. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO A QUITAR AS DIFERENÇAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença que, ao julgar procedente o pedido, condenou-o ao pagamento de R$ 2.847,54 em favor do autor, referente à diferença da parcela pecuniária PASUS dos meses de abril, maio e junho de 2018. Em suas razões recursais, o réu afirma que ele está buscando todas as medidas necessárias para adimplir o crédito, o que retiraria o interesse de agir do requerente. Isenção legal ao recolhimento das custas e do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 13964559).
2. Preliminar de inépcia recursal: da leitura do recurso inominado, é possível concluir a pretensão do réu de extinção do processo sem resolução do mérito, bem como as razões que fundamentam tal defesa (possível falta de interesse de agir do autor). Deste modo, não há que se falar em ofensa à dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
3. De fato, a análise dos contracheques do autor, relativos aos meses de abril a junho de 2018 (ID 13964444), demonstram que nesses três meses o pagamento da parcela pecuniária PASUS limitou-se a R$ 949,18 mensais, enquanto que a Lei Distrital 6.133/2017, que entrou em vigor na data da sua publicação (06/04/2018), já determinava a sua majoração para R$ 1.898,36.
4. Ademais, os argumentos do Distrito Federal no sentido de que ele está buscando todas as medidas necessárias para adimplir o crédito (o que retiraria o interesse de agir do autor) não se sustentam. Isto porque é evidente a necessidade-utilidade do provimento jurisdicional buscado pelo requerente, diante da postura da Administração Pública de somente conceder o reajuste a partir do mês de julho/2018.
5. Precedente: Acórdão 1195513, 07193115220198070016, Relatora: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Partes: Valmir Nascimento Mota versus Distrito Federal.
6. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isenção de recolhimento de custas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.